Tribunal: STF
Processo: ARE 1243971
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    AGRAVO LEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA SEÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1. É posicionamento recorrente desta C. Corte o de que a irresignação posta no agravo legal deve demonstrar que a decisão recorrida, por não implicar em nenhuma das hipóteses do artigo 557 do Código de Processo Civil, não poderia ter sido julgada monocraticamente pelo Relator. Não cabe, nessa via, a rediscussão do que foi trazido no bojo do mandado de segurança. 2. Houve negativa de seguimento ao recurso de apelação amparada em firme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e das Cortes Regionais. 3. Agravo legal ao qual se nega provimento. 



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, II; 154, § 1º; e 194, parágrafo único, V; 195, I, a e §§ 4º e 9º; todos da CF. Sustenta que: 



    (i) é inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária sobre os repasses realizados a corretores; 



    (ii) é ilegítima a alíquota de 2,5% prevista no artigo 22, § 1° da Lei nº 8.212/91; 



    (iii) deve pagar a contribuição previdenciária com base na alíquota anterior, de 15%.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar a ADI 4673, decidiu pela constitucionalidade da incidência de contribuição para seguridade social sobre os valores repassados pelas seguradoras, a título de comissão, aos corretores de seguros. Confira-se a ementa do julgado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMISSÃO PAGA PELAS SEGURADORAS AOS CORRETORES DE SEGUROS. ART. 22, CAPUT, III E § 1º, DA LEI 8.212/1991, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.876/1999. MATERIALIDADE PREVISTA NO ART. 195, I, DA CF. DESNECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. A contribuição social a cargo da empresa, prevista no art. 22, caput , III e § 1º, da Lei 8.212/1991, com a redação conferida pela Lei 9.876/1999, incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços, tem apoio nas hipóteses dos incisos I a IV do art. 195 da Constituição Federal, razão pela qual pode ser veiculada por legislação ordinária, sendo inexigível a edição de lei complementar (CF, art. 195, § 4º). 



    2. É possível concluir, sem extrapolar as possibilidades semânticas, que o legislador constitucional, ao eleger como grandeza tributável os rendimentos do trabalho da pessoa física (CF, art. 195, I, “a”), permitiu a incidência da referida contribuição sobre a comissão paga pelas seguradoras aos corretores de seguro. 



    3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.



    (ADI 4673, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    5. Quanto à matéria restante, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte. Nesse sentido é a seguinte ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGA POR EMPRESAS SEGURADORAS A CORRETORES DE SEGURO (LEI Nº 8.212/91, ART. 22, INCISO III) – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E ENTIDADES A ELAS EQUIPARÁVEIS – CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 2,5% – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DE SUA CRIAÇÃO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 598.572/SP – AUMENTO DA ALÍQUOTA, DE 15% PARA 20%, DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA A NÃO EMPREGADOS, DECORRENTE DA LEI Nº 9.876/99 – CONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTE DO PLENÁRIO (ADI 2.111-MC/DF, REL. MIN. SIDNEY SANCHES) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.094.483-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) - grifos acrescidos.



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 04 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator